Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-20.2022.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001473-20.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCIELI BORGES DA SILVA - CPF: 044.677.411-19 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Conhecimento com Pedido Liminar julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação para
declarar
a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato n
.
565847277
e a inexistência da transferência integral do negócio jurídico em relação ao contrato n.
561647616

e, por corolário,
condenar
a parte requerida réu à
devolução em dobro das parcelas pagas pela parte requerente
, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno
, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao
arquivo
, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.

O apelante aponta cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada sem a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral.

No mérito defende a regularidade da contratação, afirmando que
“o ajuizamento da presente ação se deu após a ocorrência de descontos em seu benefício, referente à cada um dos contratos. Infactível alguém que não contraiu a dívida tenha esperado tanto tempo para reclamar em juízo”
.

Sustenta que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 210406397.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas foram descontadas do seu benefício previdenciário.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro do valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu sustenta que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e na contestação juntou a avença supostamente assinada por ela.

A apelada impugnou a assinatura e pleiteou a realização de perícia, contudo, o apelante não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a veracidade.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Dessa forma, é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica (art. 373, II, do CPC)
, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente, como estabelecido na sentença.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
05 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Assim, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1011509-96.2023.8.11.0041, julgamento em: 09-02-2024)

Quanto ao pedido de produção de prova oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o réu não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Por fim, uma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para a autora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação a autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024